Tribunal: TJSP
Processo: 1009190-55.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Recurso que já é dotado do referido efeito, a teor do quanto contido no caput do art. 1.012/CPC.

DESCUMPRIMENO DA TUTELA DE URGÊNCIA – Eventual descumprimento de tutela de urgência deverá ser tratado em sede de cumprimento de sentença – Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – DESCABIMENTO – Autor que tem interesse processual

Ementa:

*EFEITO SUSPENSIVO – Recurso que já é dotado do referido efeito, a teor do quanto contido no caput do art. 1.012/CPC.

DESCUMPRIMENO DA TUTELA DE URGÊNCIA – Eventual descumprimento de tutela de urgência deverá ser tratado em sede de cumprimento de sentença – Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – DESCABIMENTO – Autor que tem interesse processual em todas as modalidades (necessidade, utilidade e adequação), considerando que é correntista do banco; que a fraude se concretizou dentro da agência e que buscou o banco na seara administrativa para recomposição dos prejuízos, o que lhe foi denegado, o que por si também confirma sua legitimidade passiva para a causa – Preliminares repelidas.

DANO MORAL – Banco que requereu em sede recursal a improcedência do pedido de indenização por dano moral, contudo, este não foi formulado na inicial ou apreciado em sentença. Recurso não conhecido no ponto.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – Golpe praticado por terceiro em desproveito do autor – Recebimento de ligação de falsário que se passou por preposto do banco-réu e lhe informou que haviam sido realizadas duas compras em seu cartão, informando-o de que deveria comparecer a um caixa eletrônico do banco e realizar o estorno das transações, o que de fato fez, contudo, foram lançados três compras em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 70.794,00, R$ 14.295 e R$ 1.368,53, além da transferência de R$ 15.000,00 de sua conta corrente – Ação julgada procedente, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo dano material, caracterizado como fortuito interno – Insurgência pelo banco – Descabimento – Fraude praticada em desproveito do autor que se concretizou dentro da agência bancária – Falha do dever de segurança que compete ao banco, especialmente em decorrência do grande número de fraudes como esta, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ ao caso – Dever de recomposição do prejuízo material conservado – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, nos termos do presente acórdão.*